Tribunal: TJBA
Processo: 8002896-54.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002896-54.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: RUAN JEAN LEIRO DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
ADEMILTON BARBOSA FERNANDEZ JUNIOR

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. CONCESSÃO INTEGRAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu gratuidade da justiça em ação revisional de juros. Agravante, policial militar, alegou insuficiência financeira e juntou contracheques, declaração de IR, extratos e comprovantes de despesas. Efeito suspensivo deferido monocraticamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se os documentos apresentados confirmam a insuficiência de recursos e autorizam a concessão integral da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Cabimento do agravo (CPC, art. 1.015, V). A gratuidade é devida a quem não pode suportar custas e despesas (CPC, art. 98). A alegação de hipossuficiência por pessoa natural goza de presunção relativa (CPC, art. 99, § 3º), mantida no caso pelos elementos documentais. Aplicação do art. 5º, LXXIV, da CF/1988. A gratuidade suspende a exigibilidade de verbas sucumbenciais (CPC, art. 98, § 3º) e pode ser revogada se comprovada capacidade econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso provido para conceder ao agravante a gratuidade da justiça, integralmente.

Tese de julgamento: “1. A presunção do CPC, art. 99, § 3º, subsiste quando o conjunto probatório não evidencia capacidade econômica. 2. Demonstrada a insuficiência, é devida a gratuidade integral (CPC, art. 98). 3. A gratuidade suspende a exigibilidade das verbas de sucumbência (CPC, art. 98, § 3º), sem afastar a responsabilidade.”

Legislação relevante citada (itálico): CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98; 99, § 3º; 98, § 3º; 1.015, V.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação n. 0301330-39.2016.8.05.0080, Rel. José Soares Ferreira Aras Neto, publ. 17/06/2020; TJ-BA, AgInt n. 0020020-07.2017.8.05.0000, Rel. Regina Helena Ramos Reis, publ. 22/02/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento 8002896-54.2026.8.05.0000, oriundos da Juízo da 13ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que, tendo, como Agravante RUAN JEAN LEIRO DA SILVA SANTOS como agravado BANCO DO BRASIL S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ____ de ___________ de 2026

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA